Tribunal: TJDFT
Processo: 0038472-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0038472-81.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 005 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ERASMO VIEIRA SANTANA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre a petição e documentos de ID Num. 13652099 e Num. 13652100, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Retirem-se os autos de pauta, se for o caso. Brasília, 28 de janeiro de 2020 16:57:04. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador